Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731199-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA FELIX, KELLY LINARES DA COSTA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE HOLDING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE COSTA FELIX e KELLY LINARES DA COSTA, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, proposta em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE e ALABARCE HOLDING LTDA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Em sua peça inicial, os requerentes alegam que contrataram a pessoa jurídica requerida para a construção de sua casa, ao que se alega, no prazo de 12 meses, o que não teria sido cumprido de forma satisfatória. Ao seu ver, a propaganda utilizada a fim de promover a venda do serviço referente à construção de sua residência teria sido enganosa, não incluindo o tempo referente a etapas denominadas como burocráticas, previamente ao efetivo início da obra. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida, além de tutela de urgência, nos seguintes termos: “o deferimento da tutela, liminarmente, para efetuar a imediata constrição, via SISBAJUD, do valor de R$ 120.120,00 (cento vinte mil cento e vinte reais) ou, na insuficiência de fundos, de bens dos Réus, até o montante que baste para cumprimento da obrigação, ou, caso não seja esse entendimento de V. Excia, alternativamente: a. O deferimento da tutela, liminarmente, para efetuar a imediata constrição, via SISBAJUD, do valor residual mínimo reconhecido e confessado pela Primeira Ré, R$ 81.819,20 (oitenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), ou, na insuficiência de fundos, de bens em nome dos Réus, até o montante que baste para cumprimento da obrigação; O deferimento da tutela de urgência para resolução contratual por inadimplemento da Primeira Ré, a fim de viabilizar que terceira empresa execute a obra, bem como o arresto de bens em desfavor dos Réus no valor da causa, para garantia de futura execução”. ID 102847697, p. 53. Eis o necessário. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. De início, constato que a parte requerente deduziu pretensão a título de tutela de urgência consistente no arresto do valor atribuído à causa, com consequente declaração de resolução de contrato subscrito pelas partes. Acerca da pretensão deduzida a título de tutela de urgência, rememoro que, ainda que o provimento jurisdicional cautelar de arresto/sequestro não mais encontre sede própria, na topografia do NCPC, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Conquanto não se encontre mais em vigor o CPC/73, vislumbro que o caso dos autos exibe os contornos da hipótese então consignada nos revogados artigos 813 e seguintes do CPC. Em tema de arresto, com a finalidade garantidora de obrigação que se afirma impaga, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam que os requerentes celebraram contrato com o requerido a fim de promover a edificação de sua casa, conforme instrumento de ID 100671074. A despeito das alegações trazidas na peça inicial, registro que o feito ainda dá seus primeiros passos. Os documentos que secundam a peça de ingresso, por conseguinte, ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa. Os requeridos podem, em um exercício imaginativo, predispor-se a lhes retirar a força probante ou mesmo infirmar as assertivas trazidas na peça de ingresso. Por conseguinte, não vislumbro probabilidade do direito. Paralelamente, a peça de ingresso, a despeito de assertivas acerca de demandas outras nas quais figuraria o ora requerido como demandado, sejam de natureza cível, sejam de natureza criminal, não trouxe elementos concretos a evidenciar Risco ao Resultado Útil do Processo ou Perigo de Dano. Pelo exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. Registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de rejeitar a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE O REQUERIDO para ciência dos termos desta Decisão, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC), com as advertências de praxe. Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, é de se consignar que a prerrogativa de dobra do prazo não se aplica a feitos que tramitam sob a forma eletrônica (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Sem prejuízo do acima exposto, cadastrem-se os sócios da pessoa jurídica requerida na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, citem-se os sócios nominados na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, em desfavor dos agravados, devido ao fato de que a empresa agravada, por diversas razões, deu causa à rescisão contratual. Afirma que celebraram contrato com a primeira agravada em 25/09/2020, para edificação de imóvel, com previsão para conclusão da obra, no prazo de 12 (doze) meses. Entretanto, até a presente data, não houve conclusão dos projetos e o início das obras. Sustenta que a empresa ré violou o contrato, ao elaborar e enviar para a Caixa Econômica Federal a planilha PFUI, sem a conclusão dos projetos de arquitetura, de fundação e cálculo estrutural, enquanto o contrato previa a elaboração da planilha, em até 15 (quinze) dias, após a conclusão destes projetos. Apontou, ainda, que a empresa tem sido acusada por outros consumidores de utilizar materiais de qualidade inferior à normal em suas construções e que, devido à situação financeira deficitária, não possui capacidade para executar as obras pactuadas. Informa, ainda, que um grupo de consumidores registrou boletim de ocorrência em desfavor dos agravados, para apuração da prática de crimes decorrente da conduta da empresa. Diante de tais argumentos, apontam a existência de justa causa para rescisão unilateral do contrato, ante a quebra de confiança entre as partes e os indícios de fraude apontados. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja declarada a resolução contratual por inadimplemento, bem como o arresto de bens no valor de R$ 81.819,20 (oitenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E CNIB. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelos requerentes/agravantes referente à rescisão contratual, mesmo em caráter liminar. Note-se que, na documentação acostada aos autos originais, não estão demonstrados os sucessivos inadimplementos das agravadas, concernentes às obrigações anteriores ao início da execução das obras da casa dos recorrentes. Assim, não se mostra caracterizado o começo da contagem do prazo para a referida execução. Ademais, conforme consta à cláusula 2.2.1 do contrato entabulado entre as partes, as contratadas se obrigaram a executar a obra em até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo de Início de Obra, documento o qual não se encontra colacionado aos autos (ID Num. 100671074 - autos de origem). Dessa forma, não configurado, de plano, o início da obrigação efetiva das rés/agravadas pertinente à execução da obra perseguida pelos autores, não fica configurado o supracitado requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada. Ato contínuo, no que diz respeito ao arresto, este corresponde a medida de apreensão de bens, que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Todavia, para que haja o deferimento da medida assecuratória vindicada, torna-se necessário comprovar, também de plano, a gestão de bens das requeridas, que indique a dilapidação de seus patrimônios, o efetivo risco de execução frustrada, bem como a responsabilidade da parte, que seria alvo da constrição. Portanto, o deferimento cautelar pretendido pressupõe inequívoca responsabilidade das rés, no que se refere ao atraso alegado e o não cumprimento das obrigações contratuais, os quais, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, ainda demandam dilação probatória. Logo, não caracterizada a inequívoca responsabilidade das rés no presente momento processual, não há a probabilidade do direito alegado pelos requerentes relativa ao arresto pretendido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça, Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é cabível em ação de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293172, 07086970220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos autorizadores das medidas liminares buscadas, torna-se imperioso o indeferimento dos pedidos. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão das Tutelas Recursais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora